Tribunal: TJMT
Processo: 1008634-87.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008634-87.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO:- JORGE HENRIQUE CAMPOS DOS SANTOS
Agravo de Instrumento n. 1008634-87.2020.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, deferiu a tutela de urgência determinando que a Requerida, em face do plano de saúde contratado, providencie imediatamente o necessário ao atendimento-assistência do Requerente através da imediata internação clínica de urgência, em UTI, (Unidade de Terapia Intensiva), consoante prescrição do médico plantonista que assiste o Requerente no pronto atendimento do Hospital São Mateus, conforme postulado na inicial.
A agravante alega que não tem obrigação legal ou contratual de arcar com o custo do tratamento, pois o contrato firmado com o agravado está no período de carência.
Argumenta que o CONSELHO DE SAÚDE SUPLEMENTAR – CONSU, órgão máximo em saúde suplementar no Brasil, regulamentou o artigo 12, inciso V, da Lei 9.656/98, em relação à abrangência das coberturas durante os períodos de carência, inclusive nos casos de urgência e emergência, através da edição da Resolução CONSU no 13/98, cuja observância, pelas operadoras de planos privados de assistência à saúde, é obrigatória.
Sustenta que a medida concedida é irreversível e é necessária a caução real ou fidejussória referente ao valor do tratamento.
É o relatório.
O agravado ajuizou o feito alegando que em 27-3-2020, passou mal e foi encaminhado ao Pronto Atendimento do Hospital São Mateus e após exames, constatou-se a ocorrência de infarto isquêmico recente acometendo grande parte do território de irrigação das artérias cerebrais póstero-inferior e superior à esquerda, com aumento volumétrico dos espaços entre as folias cerebelares.
Por sua vez, a agravante afirma que o contrato firmado com o paciente está no período de carência para esse tipo de procedimento, o que justificaria a recusa no custeio.
O art. 12, V, "c", c/c art. 35-C, da Lei n. 9.656/98, preceitua:
Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:
(...)
V - quando fixar períodos de carência:
(...)
c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência;
Ainda que a avença esteja no prazo de carência não há como negar a urgência do caso, conforme constou do Relatório (Evolução PA), no qual adverte que os exames de imagem indicam um alto risco para a saúde do paciente, podendo evoluir com sequelas crônicas ou até mesmo a óbito (Id 39864486 - Pág. 21).
Assim, em análise sumária, não se vislumbra desacerto no decisum atacado, uma vez que foram cumpridos os requisitos autorizadores da medida deferida, consoante estabelece o art. 300 do CPC - presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano, visto que há risco de morte para o agravado.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 16 de abril de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator